Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS E DE TAGUATINGA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO DE GUARDA E ALIMENTOS DE MENOR. FORO DO LOCAL DA RESIDÊNCIA DO GUARDIÃO DO FILHO INCAPAZ. CPC, ART. 53, I, “A”. REGRA DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE CARÁTER TERRITORIAL. DECLÍNEO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA AJUIZADA PELA GUARDIÃ DA CRIANÇA EM FORO DIVERSO DO SEU DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Os foros preferenciais enumerados no art. 53 do Código de Processo Civil de 2015, entre eles, o domicílio ou residência do guardião do filho incapaz para a ação de divórcio (inciso I, alínea “a”), são estabelecidos em favor dos próprios requerentes e compete a eles, quando do ajuizamento da inicial, escolher entre ajuizar a demanda no seu foro preferencial ou no foro geral do domicílio do réu.
2. Cuidando esses critérios na verdade de regra de fixação de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, em regra, não se autoriza que a competência seja declinada de ofício (STJ, Súmula no 33).
3. Por se tratar de regra alusiva à competência relativa, não pode ser declarada sem provocação da parte interessada, notadamente, cuidando de lide cujo objeto resolve acerca de interesses de incapaz, a causa for ajuizada no foro em que, à míngua de manifestação da sua guardiã, presumivelmente, atende ao seu melhor interesse. Nesses casos, não é possível que o juiz decline, de ofício, da competência territorial.
4. Uma vez inexistente prejuízo ao melhor interesse do menor, devem prevalecer as regras que informam a fixação de competência de natureza territorial e, portanto, relativa, exigindo-se, pois, manifestação do interessado para sua alteração, sob pena de prorrogação, o que no caso informa ser do juízo suscitado a competência para processar a lide em questão.
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.